Tribunal: TJSP
Processo: 1071787-37.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação cominatória visando o cancelamento de hipoteca instituída sobre imóvel – Procedência em juízo de primeiro grau – Demonstração da quitação do preço da unidade pelo adquirente junto à incorporadora – Direito ao cancelamento do gravame – Incidência da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça – Multa cominatória – Manutenção do arbitramento – Proporcionalidade com a obrigação impugnada –

Ementa:
Ação cominatória visando o cancelamento de hipoteca instituída sobre imóvel – Procedência em juízo de primeiro grau – Demonstração da quitação do preço da unidade pelo adquirente junto à incorporadora – Direito ao cancelamento do gravame – Incidência da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça – Multa cominatória – Manutenção do arbitramento – Proporcionalidade com a obrigação impugnada – Incognoscibilidade da tese articulada quanto à ausência de responsabilidade civil – Falta de interesse recursal – Legalidade da disciplina da sucumbência arbitrada – Observância ao princípio da causalidade – Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais – Recurso conhecido, em parte, e não provido.